Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745576-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE PAULA FREITAS MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thais de Paula Freitas Miranda contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do cumprimento de sentença referente ao processo no 0706865-37.2021.8.07.0019, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor. Eis a r. decisão agravada: “1. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por THAIS DE PAULA FREITAS MIRANDA, sob o argumento de ausência de legitimidade passiva, por não ter participado da relação contratual firmada com a instituição de ensino exequente (id. 242599734). 2. Alega a excipiente que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição autora, tampouco anuiu com a matrícula das crianças. 3. Sustenta que sua inclusão no polo passivo da presente execução decorreu de decisão proferida sem prévia citação ou formação de contraditório, o que teria resultado na constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 4. Oportunizado o contraditório (id. 244527652), o exequente rechaçou as teses trazidas pela excipiente (id. 244612710). É o relatório. Decido. 5. A exceção de pré-executividade é instrumento legítimo para arguição de matérias de ordem pública e nulidades processuais que possam ser conhecidas de ofício, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 393). 6. No caso em análise, contudo, a alegação não merece prosperar. 7. Conforme já deliberado por este Juízo no id. 217757808, foi determinada a inclusão da executada no polo passivo da presente execução. Referida decisão encontra-se acobertada pela preclusão. 8. A exceção de pré-executividade, nesta hipótese, busca apenas rediscutir matéria já decidida, sem que haja fato novo ou fundamento jurídico superveniente capaz de afastar a coisa julgada formal. 9. Assim, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício, devendo a execução prosseguir nos exatos termos em que foi determinada a inclusão da excipiente no polo passivo. 10. Diante do exposto, indefiro a exceção de pré-executividade apresentada por THAIS DE PAULA FREITAS MIRANDA e determino o prosseguimento da execução. 11. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 219093460, a partir do item 6. 12. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante sustenta, em síntese, que não participou da relação contratual firmada com a instituição de ensino exequente, tampouco anuiu com a matrícula das crianças, tendo sua inclusão no polo passivo ocorrido sem prévia citação ou formação de contraditório, o que teria resultado na constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A fundamentação jurídica do recorrente reside na alegação de ilegitimidade passiva, por não ter participado da contratação dos serviços educacionais, e na impossibilidade de redirecionamento da execução a genitor não signatário do contrato, invocando precedentes do TJDFT e do STJ. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos atos processuais de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. Contudo, sobrevindo a coisa julgada, até mesmo as questões de ordem pública, tornam-se superadas pela preclusão (CPC, art. 507). Com efeito, infere-se dos autos que, no ID 217757808, em 14/11/2024, foi determinada a inclusão da recorrente no polo passivo, e contra referida decisão não sobreveio recurso, resultando na preclusão, o que, em tese, impede a reanálise da mesma matéria, mesmo que em sede de exceção de pré-executividade. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a violação aos limites da coisa julgada, com a exclusão de parcelas supostamente cobradas indevidamente. II. Questão em discussão: Discute-se a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada, especialmente considerando que tais questões exigem dilação probatória e foram analisadas em momento anterior do processo. III. Razões de decidir: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que não demandem produção de provas, limitando-se a matérias de ordem pública ou aquelas que possam ser decididas de plano. No caso, o alegado excesso de execução e a violação aos limites da coisa julgada exigem análise detalhada dos cálculos e da compensação de créditos, o que demanda dilação probatória e torna a via da exceção de pré-executividade inadequada. Além disso, as questões já foram analisadas anteriormente, configurando-se a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC, impossibilitando nova análise sob o risco de violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. A tese firmada é a de que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir excesso de execução ou matéria já decidida, sendo necessária a dilação probatória e considerando a preclusão das questões debatidas. (Acórdão 1973478, 0747527-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator